Tribunal: CARF
Processo: 11080.014513/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.014513/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.567 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
RIO DEL SUR AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
REMUNERAÇÃO INDIRETA. BENEFICIÁRIO. TRIBUTAÇÃO.
Integrarão a remuneração do beneficiário as despesas com benefícios e
vantagens concedidas a procurador da empresa, com amplos poderes,
implicando na tributação dos respectivos valores exclusivamente na fonte à
alíquota de 35%.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. IRRF. TRIBUTAÇÃO.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado ou quando não comprovada a operação ou a sua causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso
voluntário

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014513/2008-37
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida.
Relatório
Trata-se de apreciar impugnação ao lançamento lavrado em 08/12/08 para
exigir Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor total de
R$1.965.025,91, incluídos juros, R$362.243,67, e multa, R$871.143,06 (fl.
704/744).
Segundo a narrativa da autoridade administrativa o procedimento fiscal foi
instaurado para verificar as repercussões tributárias das irregularidades
cometidas pela interessada que, "em tese, fazia parte de um esquema montado
para drenar recursos do Estado provenientes da relação contratual Detran-
Fatec, em beneficio financeiro de lobistas, autoridades públicas e outros",
esquema esse investigado na já notória “Operação Rodin”, executada pelo
Ministério Público, Polícia Federal e Receita Federais.
Preliminarmente ao exame das irregularidades fiscais que culminaram na
autuação, a autoridade faz uma síntese do dito esquema com base no
recebimento da denúncia do Ministério Público Federal pelo Poder Judiciário.
Em rápido resumo dos fatos, o Detran/RS teria contratado, sem licitação, duas
fundações ligadas à Universidade Federal de Santa Maria, a Fundação de
Apoio à Tecnologia e Ciência - Fatec, e a Fundação Educacional e Cultural
para o Desenvolvimento e o Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura —
Fundae. Estas fundações, por seu turno, teriam contratado diversas empresas,
as chamadas "sistemistas", sobre as quais "afigura-se, pois, extremamente alta
a probabilidade de tais empresas somente tenham sido contratadas pela
FATEC para a "execução" do Projeto Detran para alimentar um esquema de
pagamentos aos lobistas (família Fernandes e Lair Ferst) e, ainda, de propinas
(pela via do escritório de advocacia com vínculos com o então presidente do
DETRAN, Carlos Ubiratan, e, ainda por triangulação de valores cruzando por
empresa sistemista) ". Nessa estrutura, a interessada figuraria como
"sistemista', sendo responsável por receber os pagamentos do "lobby"
praticado pelo denominado "empresário lobista", Lair Ferst, sobre o qual
pairam fortíssimos indícios de ser titular de fato da interessada. Com isso, a
interessada teria recebido o equivalente a 9,45% dos valores repassados pelas
fundações (R$8,2 milhões), visando "precipuamente à remuneração indevida de
Lair Ferst e seus familiares ..". As sistemistas também teriam efetuado
pagamentos para outras empresas, supostamente “laranjas” com o objetivo de
repassar “propina” aos dirigentes do DETRAN/RS.
Posteriormente, o Detran/RS rescindiu o contrato com a Fatec,"contratando a
Fundae para o mesmo serviço. Neste momento a interessada teria deixado de
integrar o rol das chamadas "sistemistas".
A autoridade também resume as conclusões da autoridade policial sobre alguns
documentos apreendidos, fls. 659/661 (porém sem trazer aos autos cópia do
relatório policial). Todas essas informações foram colhidas pela autoridade do
processo penal, ao abrigo de decisão judicial (fl. 26/27).
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

No que se refere às irregularidades que ensejaram o lançamento do imposto, a
autoridade identificou diversos pagamentos realizados pela interessada, que
podem ser assim classificados:
1. Pagamentos para pessoas jurídicas alegadamente por conta de serviços
prestados. Dentre estas empresas estariam aquelas que serviriam para o
repasse de "propina";
2. Pagamentos para Lair Ferst, o chamado empresário-lobista, que agia como
procurador da interessada;
3. Pagamentos de passagens aéreas, estadias, cartões de crédito e UTI aérea,
realizados em benefício de pessoas estranhas ao quadro social da interessada
(inclusive para Lair Ferst em período em que não era procurador da
interessada); e
4. Pagamentos contabilizados à título de empréstimo para as sócias Cenira
Maria Ferst e Rosana Cristina Ferst.
Houve intimação para a interessada comprovar a operação/causa desses
pagamentos (no caso da prestação de serviços por pessoa jurídicas também
houve intimação dos alegados prestadores de serviço). A interessada
apresentou justificativa para os pagamentos, anexando alguns contratos, o
mesmo ocorrendo em relação às prestadoras de serviços, exceção feita à PLS
Azevedo. A vista desses elementos, a autoridade entendeu que a interessada
não comprovou a causa dos pagamentos, ensejando a exigência do IRRF da
seguinte forma:
a) em relação aos pagamentos mencionados nos itens 1, 3 e 4, com base no art.
61 da Lei n° 8.383/91 (art. 674 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999);
b) em relação aos pagamentos mencionados no item 2, tratando-os como
remuneração indireta de Lair Ferst, com fulcro nos art. 61 e 74 da Lei n°
8.383/91.
A autoridade concluiu, ainda, que "Considerando que os pagamentos efetuados
pela fiscalizada foram realizados sem a real comprovação de sua causa,
mediante a utilização de notas fiscais inidôneas as quais descreviam serviços
inexistentes com pleno conhecimento por parte da contratante (fiscalizada) e
contratadas, entendemos que o presente lançamento deva se nortear, também,
pelas disposições constantes do art. 73 da Lei 4.502164 (CONLUIO) [...J ". Em
decorrência o imposto incidente sobre os pagamentos a fornecedores de serviço
foi exigido com multa de 150%, nos termos do §1 0 do art. 44 da Lei n°
9.430/96, aplicando-se, em relação às demais infrações, a multa de 75%
prevista no inciso I do mesmo dispositivo legal.
O lançamento foi cientificado à interessada mediante ciência pessoal à
procuradora da empresa em 18/12/08, e, em 19/01/09, foi apresentada
impugnação ao lançamento alinhavando os seguintes argumentos (fl. 752/768):
a) em caráter geral e como introdução, tece considerações sobre os fatos
constantes do inquérito policial n° 2007.71.02.007872-8 para argumentar que
as provas colhidas na fase policial da chamada operação Rodin não foram
submetidas ao contraditório, e deverão ser novamente produzidas na fase
judicial do processo, de modo que as conclusões do inquérito policial seriam
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

provisórias e meramente informativas. Também alega que a investigação
policial apurava o cometimento de crimes que em nada se confundem com a
fiscalização tributária, dizendo estranhar as críticas sobre a dispensa de
licitação com relação à Fatec, que diz ter sido aprovada por parecer da
Procuradoria-Geral do Estado, pelo Departamento Jurídico do Detran/RS,
pelo Tribunal de Contas do Estado e por Comissão Parlamentar de Inquérito
da Assembléia Legislativa. No seu entendimento, o auto de infração buscou dar
uma resposta à sociedade pela notícia divulgada no Jornal Zero Hora de 4 de
agosto de 2008, na qual a Receita Federal disse, antes da conclusão dos autos
de infração, que os sonegadores teriam que pagar R$50 milhões em tributos (fl.
752/755).
b) em caráter preliminar, diz ter sido alvo de apreensão de documentos e
computadores pela Polícia Federal, o que impede que os esclarecimentos sejam
prestados satisfatoriamente, uma vez que o acesso aos documentos é essencial
para esclarecer as questões suscitadas no lançamento. Desta forma, propõe a
nulidade do procedimento por cerceamento de defesa, trazendo, em seu
socorro, decisões judiciais e doutrina. Alternativamente, requer a suspensão da
infração até o trânsito em julgado do processo criminal que tramita na Justiça
Federal;
c) No mérito, faz as seguintes ponderações:
1) sobre os pagamentos realizados para Lair Ferst alega que este atuou como
procurador da interessada no período de 15/06/04 e 26/04/05 e que os
pagamentos de despesas pessoais de Lair decorre de contrato de mútuo no qual
há previsão para isso, o mesmo ocorrendo com os pagamentos para a Líder
Táxi Aéreo. Anexa cópia do contrato de mútuo;
2) que não houve intimação para comprovação da operação que justificasse
tais pagamentos, nem para a interessada, nem para o senhor Lair;
3) que em relação ao pagamentos de despesas de viagens não é possível a
juntada de documentação comprobatória, tendo em vista que a documentação
foi apreendida na Operação Rodin, ocorrendo cerceamento de defesa;
4) que os empréstimos para as sócias não foram formalizados contratualmente,
eis que realizados entre familiares, não cabendo exigir entre eles a mesma
formalidade praticada entre estranhos. Argúi, ainda, que os empréstimos foram
devidamente pagos e contabilizados, e indaga porque responsabilizar a
empresa se a fiscalização diz ter dúvida quanto aos ingressos e das saídas dos
valores ?
5) que o fato de a devolução do dinheiro ter sido feita mediante depósitos em
dinheiro não serve como prova cabal que o pagamento não foi realizado;
6) ataca a multa aplicada alegando que todos os pagamentos estão
comprovados por notas-fiscais que em momento algum foram afastadas pela
comprovação de falsidade e idoneidade, não bastando a simples alegação para
afastar a lisura das mesmas. Destaca ter informado à Receita Federal quais
serviços prestados pelas empresas fornecedoras, e que em relação a Eduardo
Redlich
João,
Griffo
Produções,
N.T.
Pereira,
PLS`Azevedo,
Viga
Processamento não foram feitos contratos formais, mas que o preço dos
serviços estão destacados nas notas e correspondem aos serviços prestados;
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

7) em relação às empresas Doctus Consultores, Pollo Contadores e Trevizani
Assessoria informa terem sido apresentados os devidos contratos, havendo
também notas-fiscais que comprovam os serviços prestados. Também traz
excerto de decisão judicial na qual se entendeu não haver justa causa para o
prosseguimento da ação em relação ao prestador de serviços Eduardo Redlich
João;
8) que a interessada é empresa regular, e suas operações estão fundadas em
documentos idôneos e contabilizados nos termos da legislação, não subsistindo
as alegações de • sonegação;
9) que os juros de mora e a multa exigidos são desproporcionais, e que a multa
é abusiva e desarrazoada, o que seria vedado pela jurisprudência de alguns
Tribunais (transcreve acórdãos).
Na seqüência a interessada trata das "Autuações INSS Autos de Infração
números [seguem-se oito números] ", questão que deixo de abordar pois esses
autos de infração não são objeto do presente processo, que trata unicamente de
lançamento do IRRF. Ao fim, peticiona o cancelamento dos autos de infração
lavrados ou a suspensão das infração como requerido em preliminar, alegando,
por derradeiro, que os "autos de infração" não foram devidamente
prorrogados, sendo nulos por desatendimento às regras do Decreto n°
3.724/2001.
É o relatório do essencial.
Voto
A impugnação é tempestiva.
Preliminar de cerceamento de defesa
Não prospera a arguição da impugnante de que sua defesa foi cerceada em
face das apreensões de documentos e equipamentos eletrônicos. A cópia do
"Termo de Entrega" trazida aos autos à fl. 47 informa que a administradora da
empresa, Rosane Ferst, teve acesso à cópia integral da Ação Penal n°
2007.71.02.007872-8. Já o despacho/decisão anexado às fls. 39/43 comprova
que foi autorizado à interessada o acesso ao processo penal.
De se notar que quando quis a interessada não teve maiores dificuldades para
apresentar documentos apreendidos pela Polícia Federal, pois para comprovar
a existência de mútuo com Lair Ferst anexou cópia de contrato salientando que
'foi acostado cópia, pois conforme informações já prestadas pela
administradora da empresa, a original encontra-se apreendida na mencionada
operação "Rodin"". Isso também é demonstrado pela cópia da decisão
apresentada pela impugnante às fls. fl. 877/880.
A possibilidade levantada pela impugnante de que nem todos os documentos
apreendidos poderiam ter sua cópia disponibilizada é mera suposição,
desprovida de qualquer indício de isso tenha acontecido. Não é crível, aliás,
que todos os documentos que serviria para justificar dezenas de diferentes
operações, e justamente eles, não tivessem sido disponibilizados.
Não procede, portanto, o alegado cerceamento de defesa.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

Nulidade por desatendimento das regras do Decreto no 3.724/01
Quanto a alegação de que o mandado de procedimento fiscal (referidos pela
impugnante como " autos de infração') não foram devidamente prorrogados,
implicando nulidade do feito por desatendimento das regras inseridas no
Decreto n° 3.724/01, essa Turma tem manifestado de forma reiterada que
eventual irregularidade no MPF, mero procedimento de controle interno, não
desvirtua o lançamento, posição essa também adotada majoritariamente pelos
Conselhos de Contribuintes.
No caso vertente nem mesmo procede a irresignação da impugnante, pois a
cópia do MPF por ela anexada à impugnação demonstra que houve a regular
instauração e prorrogação do procedimento fiscal (fl. 986/987), não havendo o
que se discutir neste ponto.
Isto posto, opino por se rejeitar as alegações preliminares, passando ao exame
do mérito.
Do mérito
Da falta comprovação da operação/causa dos pagamentos
Antes de examinar detidamente os pagamentos guerreados, convém examinar o
art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, que fundamentou o lançamento, e tem a
seguinte dicção (o grifo é meu):
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2°, do art. 74 da Lei n'8.383, de 1991.
§ 2° Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento
da referida importância.
§ 3° O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
É importante notar que o legislador utilizou o vocábulo "comprovada".
Segundo o Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva, comprovação tem
significação de aprovação plena, inteira, no sentido de confirmar integralmente
do que antes já tinha sido provado. Seria um reforço da prova para torná-la
irrefutável. Segundo o autor, "quando se comprova tem-se a confirmação
integral da prova anterior, que assim se robustece e se avoluma para acentuar
a veracidade da asserção sobre o fato arguido, ou a irrefutabilidade da prova
apresentada. Fatos comprovados, assim, devem ser fatos que se encaram como
integralmente demonstrados ou postos em evidência" 1 Já Houaiss apresenta
como sinônimos de comprovar as expressões atestar, corroborar, ratificar,
reafirmar e validar.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

Conclui-se então que para afastar a hipótese de incidência insculpida no
dispositivo transcrito não basta que o contribuinte prove que houve o
pagamento a determinado título mediante a apresentação de recibos, notas-
fiscais ou da contabilidade, mas que apresente elementos que corroborem
cabalmente a operação ou causa inscrita nesses documentos. Deste modo, por
exemplo, não é a nota-fiscal ou contrato que atesta a prestação de serviços,
mas a demonstração de que o serviço foi efetivamente prestado. Esse tem sido o
entendimento também do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
a se conferir:
“A existência de meros recibos sem quaisquer descrições dos serviços
executados, da qualificação dos profissionais envolvidos, e, ainda, sem apoio
em quaisquer outros elementos de convicção não têm aptidão para comprovar
gastos. Trata-se, quando solitariamente apresentados, de elementos inábeis,
por não reunirem os requisitos formais e materiais apresentados
indispensáveis. A existência de cálculo do IR-Fonte descrito em seus corpos,
por si só não comprova o recolhimento, a retenção do respectivo tributos, e
nem mesmo lhes empresta um mínimo de validade. (1o CC/.1a Câmara/Acórdão
107-07497 em 28.01.2004. Publicado no DOU em 25.05.2004)
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à
legislação do imposto de renda, não basta comprovar que ela foi assumida e
que houve o desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o
dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo,
torna o pagamento devido. 1o CC. / 1a Câmara / Acórdão 101-92.706 em
09.06.1999 -Publicado no DOU em: 29.06.1999.
Inadmissível a comprovação da prestação com base unicamente na mera
existência do contrato feito entre controladora e controlada, ou de anotações
constantes das faturas emitidas pela controladora, sem que se obtenha efetiva
prova da prestação, mormente quando a controlada, pretensa prestadora do
serviço, é domiciliada no exterior. CSRF - Primeira Turma / ACÓRDÃO
CSRF101-05.267 em 20.09.2005. Publicado no DOU em: 29.12.2006.
IRPJ - GLOSA DE DESPESAS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA – COMISSÕES
SOBRE VENDAS - CORREÇÃO MONETÁRIA COMPLEMENTAR IPC/BTNF -
A dedutibilidade de gastos escriturados pela pessoa jurídica a título de
"assistência e/ou consultoria técnica", se subordina à comprovação da efetiva
prestação dos serviços. 1o CC - Ac. 105-13.223 – 5a C. - Rel. Luis Gonzaga
Medeiros Nóbrega - DOU 11.09.2000
Não se pode atestar - como dedutível - uma despesa oriunda da prestação de
serviços de assessoria e de consultoria técnicas sem um mínimo de
detalhamento expresso do que fora contraprestado. Trabalho desse jaez não se
perfaz apenas com uma menção lacónica assentada em notas fiscais, em
recibos emitidos, acompanhados ou não de contratos próprios, dando conta de
que fora prestado um serviço genérico de assessoria ou de consultoria. É um
imperativo comprobatório de que os serviços técnicos se façam acompanhar de
contratos, propostas técnicas firmadas pelas partes, papéis de trabalhos
aplicáveis à espécie, planejamento de implantação, anteprojeto, relatórios
profissionais exaustivos e conclusivos com avaliação dos serviços pactuados e
dos resultados finais após expressão de testes ou de ensaios de consistência do
que fora implantado, entre outros (Acórdão 107-07940, de 23/02/05).”
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

Assim, para eximir-se do imposto cabe ao contribuinte o ônus de comprovar, de
forma efetiva e insofismável, a operação ou causa que justifique o pagamento.
Dentro dessas premissas examina-se individualmente os pagamentos realizados
pela impugnante.
Pagamentos para Lair Ferst
De fato não se verifica nos autos intimação específica para que a interessada
comprovasse a causa dos pagamentos de despesas de Lair Ferst. Entretanto,
não vejo nisto qualquer vício ao lançamento pois, primeiro, a lei não prevê a
exigência de intimação prévia do contribuinte e, segundo, porque neste ponto a
autuação ocorreu ao abrigo do art. 74 da Lei n° 8.383/91, que apenas exigem
que se demonstre a remuneração indireta do beneficiário elencados no
dispositivo.
Quanto à justificativa apresentada pela impugnante não vejo como acatá-la O
contrato apresentado, embora trazendo a denominação de "contrato de mútuo',
em nada se assemelha com a definição desse negócio jurídico encontrada no
art. 586 do Código Civil. O que o contrato demonstra (fls. 855/856) é que a
impugnante teria contratado o senhor Lair "na condição de consultor em
gestão de negócios" para "promover todas as atividades necessárias para o
desenvolvimento e prospecção de negócios para a MUTUARIA". Em momento
algum há previsão contratual de empréstimo de coisas fungíveis e
obrigatoriamente restituíveis que caracterizam o mútuo. Confira-se:
“CLÁUSULA 1° O MUTUANTE, na condição de consultor em gestão de
negócios, se empenhará em promover todas as atividades necessárias para o
desenvolvimento e prospecção de negócios para a MUTUÁRIA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O estabelecido na cláusula anterior não tem
caráter de exclusividade, não caracteriza vínculo empregatício, nem prestação
de serviços, não configurando ajuda de custo, salário, prêmio, beneficio ou
outra relação qualquer. Tal atividade será de auxílio em caráter única e
exclusiva pela afinidade familiar dos sócios da MUTUÁRIA e do MUTUANTE,
e destina-se exclusivamente ao fomento de novos negócios.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A MUTUÁRIA cederá ao MUTUANTE espaço em
seu escritório para o desenvolvimento de suas atividades sempre que
necessário, cedendo o espaço sem nenhum ónus para o mesmo, Poderá ceder,
ou conceder autorização ao MUTUANTE para a utilização de demais imóveis e
bens da empresa.
CLAUSULA 2"A MUTUARIA se obriga a fornecer os valores considerados
necessários para o custeio das atividades acima referidas, na medida em que,
de comum acordo forem consideradas indispensáveis ou oportunas.
PARA GRAFO PRIMEIRO - Fica entendido como custeio as despesas tais
como passagens aéreas no Brasil e no exterior, locação de veículos no Brasil e
no exterior, alimentação, despesas com transporte, reprodução de documentos
e demais despesas que se fizerem necessárias, ou pactuadas, para o bom
andamento das atividades.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A MUTUÁRIA poderá fornecer cartão de crédito
em nome do MUTUANTE para pagamento das despesas referidas no caput
desta cláusula.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

CLÁUSULA 3A MUTUÁRIA se obriga a manter assistência de saúde e seguro
de vida para o MUTUANTE e seus dependentes, no Brasil e no exterior.
PARAGRAFO UNICO. O pagamento de assistência de saúde e seguro de vida
não será considerado como pagamento de beneficio ao MUTUANTE.
CLAUSULA 4. O prazo de vigência deste Contrato é de 5 (cinco) anos a contar
desta data e será prorrogado automaticamente por igual período desde que não
haja manifestação expressa em contrário de uma das partes.
CLÁUSULA 5'Fica eleito o Foro desta cidade de Porto Alegre/RS, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as
dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.”
Note-se que até mesmo a contabilidade da impugnante já afastava a natureza
de mútuo alegada: diferentemente dos outros mútuos escriturados, não houve
contabilização dos valores respectivos em conta de ativo, como seria de se
esperar, mas diretamente em conta de despesas, o que evidencia que nunca
houve expectativa por parte da interessada na sua restituição, requisito
indispensável para existência do mútuo. Veja-se, por exemplo, o pagamento de
translado aéreo do senhor Lair, de Cancun, México, para Porto Alegre,
referido pela impugnante: a empresa de táxi aéreo emitiu três notas-fiscais
para cobrar o serviço, uma de R$64.000,00, emitida contra Lair, e duas outras,
no total de R$126.000,00, contra a impugnante. E, embora o caráter
estritamente pessoal dessas despesas, as duas notas fiscais foram lançadas à
conta contábil de despesas "Serviços de Terceiros — P1".
Dos pagamentos das despesas de viagens e estadias
Neste aspecto, a defesa da interessada funda-se no argumento de que as
despesas não pode ser comprovadas com documentos em razão da sua
apreensão na operação "Rodin", atestando porém que seriam efetivamente
relacionadas com a produção e comercialização dos serviços desenvolvidos
pela fiscalizada.
Como já examinado preliminarmente, o primeiro aspecto da defesa não merece
acolhida, já que os documentos apreendidos foram colocados à disposição da
interessada, fato salientado pela autoridade fiscal na própria intimação fiscal
que requereu a apresentação de esclarecimentos (fl. 345).
Em relação à assertiva de que "como tais despesas estão contabilizadas,
podemos afirmar que são despesas efetivamente relacionadas com a produção
e comercialização dos serviços prestados por esta empresa", como já dissemos
à guiza de introdução a mera apresentação dos comprovantes dos pagamentos
e da sua contabilização não são suficientes para, por si só, comprovar a causa
dos pagamentos respectivos. Caberia à impugnante, para afastar a exigência,
demonstrar quais os serviços prestados. No caso vertente, aliás, há nos
lançamentos contábeis e nos documentos correspondentes que atuam para
afastar a alegação da interessada, eis que evidenciam o pagamento de despesas
estritamente pessoais, sem qualquer relação com a manutenção da fonte
produtora. Veja-se, por exemplo:
- fl. 699, "Passagem aérea POA/FLN/POA — Beneficiado Lair Ferst (família)",
R$9.612,34. A nota-fiscal correspondente, fl. 418, relacionada Lair, a esposa e
os dois filhos como passageiros;
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

- fl. 699, "Passagens aérea família Lair FersC, R$3.852,34. A nota-fiscal indica
viagem de Lair com a esposa e os dois filhos, fl. 426;
Deste modo, não há como se entender que a causa desses pagamentos esteja
comprovada, não cabendo reparo ao lançamento neste ponto.
Dos empréstimos para as sócias da empresa
Ao longo do ano de 2006 a interessada inúmeros pagamentos para as sócias
Rosana e Cenira (fl. 54/57), à título de empréstimos.
No caso da sócia Cenira, os pagamentos totalizam pouco mais de R$14 mil, dos
quais 11$2,7 mil teriam sido devolvidos. Houve também um lançamento em
contrapartida a resultado de exercícios anteriores sem que tenha sido
especificada a causa. Já os pagamentos para Rosana a título de empréstimo
somam R$253.500,00, valor que teria sido integralmente devolvido até
27/12/06.
Tanto a empresa quanto as sócias foram intimadas a apresentar os contratos
referentes a esses empréstimos, demonstrando o efetivo pagamento dos valores
emprestados mediante cópia de cheques, extratos de contas correntes, etc.. Em
resposta, foi informado não existir contrato formal entre as partes e indicado os
cheques que teriam sido utilizados na concessão dos empréstimos, informando-
se que quando não houve emissão de cheques os pagamentos foram efetuados
mediante saque da conta corrente da empresa.
Não foi apresentado qualquer documento para comprovar os empréstimos, e,
ainda que o mútuo não oneroso não exija a formalização de contrato, o fato é
que até aqui os empréstimos somente existem contabilmente.
Nesse ponto é importante notar que a ausência de documentação
comprobatória das operações invalida até mesmo a contabilização das
operações, conforme dispõe o art. 91, §1°, do Decreto-Lei n° 1.598/77, não
podendo ser oposta como prova em favor do contribuinte.
O fato de os pagamentos terem sido sacados à "boca" do caixa e as devoluções
dos empréstimos, de vultosos valores (R$100 mil), terem sido efetuados
mediante depósitos em dinheiro, se não são suficientes para isoladamente
descaracterizar os registros contábeis — e nisso tem razão a impugnante —
atuam para requerer com maior razão a integral comprovação das operações.
Assim, também aqui não vejo como se possa admitir que houve comprovação
dos empréstimos, devendo ser mantida a exigência.
Pagamentos pela suposta prestação de serviços
Neste ponto, a autoridade entendeu que "em decorrência da não comprovação
(por parte da fiscalizada e das prestadoras de serviço) da efetividade da
prestação dos serviços em foco e de todo contexto narrado' não houve real
comprovação da causa dos pagamentos, que, em consequência, foram
lastreados em documentos fiscais inidôneos. Os pagamentos a que se refere a
autoridade são, resumidamente, os seguintes:
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

Intimada a comprovar o efetivo recebimento do serviço (fl. 90), a interessada
apenas apresentou informações genéricas acerca dos serviços prestados, sem
trazer qualquer prova concreta que pudesse corroborar a efetividade dessa
prestação, exceção feita aos contratos firmados com a Doctus Consultores e a
Pollo & Trindade Consultores Associados (fl. 81/86). As prestadoras também
foram intimadas a comprovar a realização dos serviços descritos nas
respectivas notas-fiscais, mas todas, à exceção da PLS Azevedo e da Trevisani,
limitaram-se a confirmar a execução dos serviços, sem apresentar evidências
concretas da sua execução. A PLS Azevedo nada informou, enquanto que a
Trevisani apresentou algumas lâminas de apresentação de economia tributária
que, no seu entender, respaldaria o pagamento efetuado.
Na impugnação também não se trouxe qualquer elemento que comprovasse a
real prestação dos serviços.
Assim, baseado nas premissas traçadas inicialmente sobre a comprovação dos
pagamentos, não há no caso em exame elementos que possam atestar que os
serviços descritos nas notas-fiscais e contratos foram de fato prestados. E é
importante notar que isto sequer ofereceria maiores dificuldades para a
interessada. Veja-se, por exemplo, no caso da Pollo e Trindade Consultores,
que alega ter realizado serviços de auditoria de procedimentos referente aos
exames para obtenção de carteira nacional de habilitação: não há papéis de
trabalho que demonstrem as auditorias ? Não restou nenhum relatório mensal
referido ? Ou então, no caso da Viga, que alegou receber os pagamentos contra
a apresentação de áudios e vídeos ? Porque não se apresentou os vídeos ? E
que dizer da Doctus, que fez referência a 25 relatórios mensais, mas que não se
trouxe um único relatório que fosse ?
O único elemento concreto a indicar uma possível prestação dos serviços é
aquele trazido pela Trevisani: uma apresentação de três "slides" propondo a
alteração no recolhimento do Imposto sobre Serviços, a partir do qual se
estimou uma economia tributária de R$417.496,69 entre de 2003 a 2008, base
para a cobrança de honorários de R$51,5 mil reais em 2004. Entretanto, essa
motivação não resiste ao próprio contrato apresentado vez que nele se pactua
uma remuneração de 8% sobre o "valor líquido e atualizado da redução dos
tributos", devidos contra apresentação das notas-fiscais e do "protocolo de
readequação da tributação" (que não foi apresentado). Ora, 8% de
R$417.496,69 é R$33.399,74 e não R$51,5 mil, montante efetivamente pago, de
modo que os documentos apresentados não fornecem um nexo seguro entre o
motivo alegado e o desembolso efetuado.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

Desta forma, os autos evidenciam que a impugnante não há comprovação da
efetiva prestação de serviços, e, em decorrência, também não está comprovada
a operação ou causa dos pagamentos.
Da multa aplicada —150%
A dita qualificação da multa foi justificada da seguinte forma pela autoridade
fiscal:
“Considerando que os pagamentos efetuados pela fiscalizada foram realizados
sem a real comprovação de sua causa, mediante a utilização de notas-fiscais
inidóneas as quais descreviam serviços inexistentes com pleno conhecimento
por parte da contratante (fiscalizada) e contratadas, entendemos que o presente
lançamento deva se nortear, também, pelas disposições constantes do artigo 73
da Lei n° 4.502164 (CONLUIO)
[...]
Notabilizou-se, no presente caso, o "evidente intuito defraude " que
corresponde, segundo nosso entendimento, a uma conduta consciente no
sentido de suprimir ou reduzir tributo. Todos os elementos do dolo estão
presentes, quais sejam, a consciência da conduta, a consciência do resultado, a
consciência do nexo causal entre a conduta e o resultado, e a vontade de atuar
no sentido de provocar o resultado.”
Exsurge dessas assertivas que o fundamento fático para a exacerbação da
multa é a utilização, mediante conluio, de notas-fiscais falsas, visando a
supressão ou redução de tributos. Sobre isso a autoridade declinou, fls. 674,
que "Em decorrência da não comprovação (por parte da fiscalizada e das
prestadoras de serviço) da efetividade da prestação dos serviços em foco e de
todo contexto narrado neste relatório, entendemos que os pagamentos
efetuados foram realizados sem a real comprovação de sua causa e
conseqüentemente lastreados em documentos fiscais inidôneos".
Como a falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços não autoriza,
por si só, que se considere falso o documento fiscal apresentado, a
inidoneidade apontada só pode derivar do "contexto narrado", as investigações
da chamada Operação Rodin.
Já aqui, então, verifica-se óbice à manutenção do agravamento da penalidade,
na medida que esse contexto foi extraído de relatórios da Polícia Federal (dos
quais não se trouxe cópias) e, principalmente, do recebimento da denúncia na
ação penal (aparentemente, uma minuta). Isto porque a jurisprudência
administrativa tem repelido os lançamentos fundados apenas em conclusões
emprestadas, conforme se pode verificar, por exemplo, nos seguintes julgados
do Conselho de Contribuintes:
“IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - PROVA EMPRESTADA - Não pode
prosperar a presunção de omissão de receita baseada, unicamente, em prova
emprestada pelo fisco estadual, não restando demonstrada sua ocorrência,
máxime quando a fiscalização procedeu ao lançamento mediante simples
menção ao auto lavrado na área estadual; o que se toma emprestado é aprova
e não o auto de infração estadual. Acórdão 106-10141 em 1210511998.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

AUDITORIA DE PRODUÇÃO - PROVA EMPRESTADA DO FISCO
ESTADUAL - PRESUNÇÃO: A adoção pelo fisco federal de demonstrativos de
resumos de levantamentos feitos pelo fisco estadual poderá ser aceita desde que
complementada com provas do acerto das conclusões neles contidas. A
constatação de equívocos quantitativos no levantamento específico desautoriza
a utilização de resultado obtido a partir de percentual presumido de obtenção
de produto final. Constituindo-se, os demonstrativos fornecidos pelo fisco
estadual, em conclusões e não provas, não há que se falar em prova
emprestada. Ainda, não tendo se efetivada a necessária integração entre os
conceitos de circulação de mercadoria embasadores do ICMS, contidos nos
relatórios do fisco estadual, com os de receita tributada ou acréscimo
patrimonial, embasadores do imposto de renda, o lançamento carece de
fundamento legal. CSRF - Ia Turma /ACÓRDÃO CSRF101-03.259 em
19.03.2001. Publicado DOU: 30.10.2002.”
Essa, aliás, é a orientação adotada pela Fiscalização da Receita Federal em
seus manuais de procedimento. Confira-se:
“A jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuintes exige que a
fiscalização da Receita Federal coloque no processo, além do auto elaborado
por outro fisco, provas suficientes para sustentar o lançamento de oficio dos
tributos e contribuições federais. Atentar para o fato de que o que se deve
adotar é a prova que eventualmente já tenha sido produzida pelo outro órgão
de fiscalização e não, simplesmente, o resultado da autuação realizada.”
Também não se pode deixar de reconhecer que a impugnante tem razão quando
defende a provisoriedade das conclusões do inquérito policial, que precisam
ser confirmadas na ação penal. No caso, isto está concretamente demonstrado
na medida em que já no recebimento da denúncia houve exclusão de quatro
acusados da ação penal. Mas, principalmente, porque houve a extinção da
ação penal contra Eduardo Redlich João, proprietário da prestadora de serviço
de mesmo nome, cujos pagamentos originaram cerca de um terço da base de
cálculo da penalidade (vide fl. 880, destaques meus):
“Em verdade, o único indício de que Eduardo concorria para o desvio de
verbas públicas é a emissão de notas fiscais em valores significativos. Não há,
na investigação que embasou a denúncia, qualquer outro elemento (seja
decorrente das interceptações telemáticas e telefônicas, ou de documentos
apreendidos e depoimentos prestados) que corrobore as teses de que as notas
fiscais emitidas por Eduardo eram, de fato, falsas, e que serviam para justificar
pagamentos da Newmark e Rio Del Sur, na área de processamento de dados,
recebendo, para tanto, valores relativamente altos, inexistindo, contudo,
elementos concretos que demonstrem efetivamente o superfaturamento dos
serviços prestados e que as notas fornecidas em contraprestação pelos serviços
eram falsas e se destinavam a mascarar o repasse de recursos, pelas empresas
acima referidas, a terceiros beneficiados pelo esquema.
Desta forma, cotejando a peça acusatória e as provas colhidas durante a
investigação, concluo que inexistem elementos aptos a amparar a acusação.
Por conta disso, revejo meu entendimento anterior, e passo a entender que não
há justa causa para o prosseguimento da ação penal em relação ao denunciado
Eduardo Redlich João.”
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

No mínimo se estabelece dúvida razoável sobre a imputação de falsidade das
notas-fiscais, o que milita em favor da interessada por força do art. 112, inciso
II e IV, do Código Tributário Nacional.
Porém, mesmo que se admitisse que os fatos narrados são incontestes, nada
neles evidencia a prática de atos visando lesar o Fisco. Em uma única
passagem tal possibilidade é referida, sem mencionar a impugnante:
“[..] importante frisar que indícios constantes nos autos indicam a
possibilidade de que, para percepção dos valores, os dois dirigentes tenham
criado empresas titularizadas por laranjas, ambas contratadas pela Newmark
Tecnologias da Informação, Logistica e Marketing Ltda [...]
A propina seriam, assim, repassada por meio de tais empresas, cuja
propriedade, de fato, seria dos dirigentes do Detran, acima mencionados.
Em seguimento, as firmas individuais NT Pereira e P.L.S Azevedo, juntamente
com a Newmark Tecnologia e com Alfredo Pinto Telles (cunhado de Lair
Ferst), constituíram a Newmark Serviços da Inteligência e Informação Ltda.,
supostamente para evitar a tributação incidente sobre a "propina ", que a
partir de então dar-se-ia a título de "distribuição de lucros aos sócios ".
Assim, com base nos elementos trazidos ao processo administrativo, somente
por suposição se poderia concluir que também aqui as notas-fiscais emitidas
não só pela NT Pereira e PLS Azevedo mas também por outras seis empresas
(93% do valor total) —entre elas a pertencente a Eduardo Redlich João,
excluída da ação penal - tiveram por objetivo a supressão ou redução de
tributo.
Por fim, deve-se atentar para a qualificadora escolhida pela autoridade para
fundamentar a majoração da penalidade: o conluio. No plano tributário,
conluio não é aquele dado pela semântica, pela definição corrente do vocábulo,
mas adquire sentido estrito, informado no art. 73 da Lei n° 4.502/64:
“Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Ou seja, sob o enfoque tributário conluio é ajuste doloso visando sonegação
(art. 71) ou fraude (art. 72).
No caso vertente não há dúvidas que os fatos narrados apontam para a
existência de um ajuste, de um conluio para lesar o Estado, pela via da fraude à
lei de licitações (e aqui é importante registrar, não se está fazendo qualquer
juízo em relação a isso). Entretanto, não há evidências que a interessada tenha
também agido dolosamente. para sonegar ou para fraudar o Fisco,
pressupostos para a existência do conluio tributário. O dolo não pode ser
presumido, mas deve ser provado, entendimento recorrente também do
Conselho de Contribuintes:
“MULTA QUALIFICADA DE 150% — LEI 9430196, ART. 44, 11—
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO — A hipótese prevista no
art. 44, II, da Lei 9430196, deve ser interpretada restritivamente, e aplicada
somente nos casos de evidente intuito fraude em que tenha sido tipificada a
ação em um dos institutos dos artigos 71 a 73 da Lei4502194, e desde que
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

lenha ficado demonstrado pela fiscalização que o contribuinte agiu
dolosamente. CSRF101-05-482, 19 de junho de 2006
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - MULTA QUALIFICADA - O lançamento
de multa qualificada exige a prova inconteste de que o contribuinte agiu de
forma a demonstrar que quis os resultados caracterizados pelo art. 72 da Lei n°
4.502164 como sendo fraude, ou mesmo que assumiu o risco de produzi-los.
Não existe fraude em tese. Recurso parcialmente provido. 1' Conselho de
Contribuintes/ 4a. Câmara/ ACÓRDÃO 104-21.971 em 19.10.2006. Publicado
no DOU em: 03.10.2007.
[...]
Nem mesmo a aceitação da suspeita de que as notas-fiscais (todas, não só da
PLS Azevedo e NT Pereira) visaram apenas encobrir pagamento de "propinas"
para agentes públicos permitiria a manutenção da penalidade. Primeiro,
porque não se haveria mais que falar em causa não comprovada e, segundo,
tendo a interessada optado pelo lucro presumido, o tributo suprimido deveria
ser exigido da pessoa física beneficiada pela vantagem indevida. No caso nem
mesmo foi indicado qual o tributo e montante suprimido ou reduzido (e não se
deve confundir com a exigência formulada nos autos de infração, eis que essa
decorre de fato superveniente, a falta de comprovação da causa dos
pagamentos, mediante inversão do ônus da prova).
Desta forma, não há nos autos do processo administrativo comprovação de que
as notas-fiscais de prestação de serviço sejam falsas e que a interessada tenha
agido dolosamente para deixar de pagar tributos, mediante a prática do
conluio previsto no art. 73 da Lei n° 4.502/64.
Procede, assim, a reclamação da impugnante neste aspecto do lançamento.
Dos juros e da multa de mora
A irresignação da impugnante, neste ponto, ancora-se no suposto caráter
desproporcional, abusivo e desarrazoado dos juros e da multa exigidos, e tem
como suporte ementas de dois acórdãos judiciais que manejam a tese da
vedação constitucional ao confisco.
Ocorre que a exigência dos juros de mora e das multas aplicadas decorrem da
lei, não detendo o órgão administrativo competência para afastar a sua
aplicação sob o argumento de suposta inconstitucionalidade, apreciação que a
teor da Carta Constitucional invocada compete exclusivamente ao Poder
Judiciário. Trata-se de questão já pacificada no contencioso administrativo-
tributário, conforme evidenciam as seguintes súmulas do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda:
“Súmula 1' CC n° 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula 2° CC n'2. - O Segundo Conselho de Contribuintes não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.”
A vista disso, deixo de acolher o pedido da impugnante.
Conclusão
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

A vista do exposto, voto pela procedência parcial do lançamento, propondo-se
a redução do percentual da multa de 150% para 75 %.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 04 de novembro de 2009 (fls.1.136, Volume 06) da decisão
recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário protocolado em 07 de dezembro de 2009
(Volume 06) no qual, excluindo-se algumas alegações trazidas na argumentação, repete, em sua
essência, a Impugnação, ora resumidamente transcrita na decisão recorrida.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Conforme relatoriado, cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte
interpõe recurso voluntário, no qual limitou-se à argumentações (nem todas) apresentadas na
Impugnação, ora transcrita na decisão recorrida, então apreciadas por aquela instância.
Em assim sendo, e em face da correção do acórdão recorrido, me permito em se
utilizar da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 3 do art.57 do
Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:
Voto
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

A impugnação é tempestiva.
Preliminar de cerceamento de defesa
Não prospera a arguição da impugnante de que sua defesa foi cerceada em
face das apreensões de documentos e equipamentos eletrônicos. A cópia do
"Termo de Entrega" trazida aos autos à fl. 47 informa que a administradora da
empresa, Rosane Ferst, teve acesso à cópia integral da Ação Penal n°
2007.71.02.007872-8. Já o despacho/decisão anexado às fls. 39/43 comprova
que foi autorizado à interessada o acesso ao processo penal.
De se notar que quando quis a interessada não teve maiores dificuldades para
apresentar documentos apreendidos pela Polícia Federal, pois para comprovar
a existência de mútuo com Lair Ferst anexou cópia de contrato salientando que
'foi acostado cópia, pois conforme informações já prestadas pela
administradora da empresa, a original encontra-se apreendida na mencionada
operação "Rodin"". Isso também é demonstrado pela cópia da decisão
apresentada pela impugnante às fls. fl. 877/880.
A possibilidade levantada pela impugnante de que nem todos os documentos
apreendidos poderiam ter sua cópia disponibilizada é mera suposição,
desprovida de qualquer indício de isso tenha acontecido. Não é crível, aliás,
que todos os documentos que serviria para justificar dezenas de diferentes
operações, e justamente eles, não tivessem sido disponibilizados.
Não procede, portanto, o alegado cerceamento de defesa.
Nulidade por desatendimento das regras do Decreto no 3.724/01
Quanto a alegação de que o mandado de procedimento fiscal (referidos pela
impugnante como " autos de infração') não foram devidamente prorrogados,
implicando nulidade do feito por desatendimento das regras inseridas no
Decreto n° 3.724/01, essa Turma tem manifestado de forma reiterada que
eventual irregularidade no MPF, mero procedimento de controle interno, não
desvirtua o lançamento, posição essa também adotada majoritariamente pelos
Conselhos de Contribuintes.
No caso vertente nem mesmo procede a irresignação da impugnante, pois a
cópia do MPF por ela anexada à impugnação demonstra que houve a regular
instauração e prorrogação do procedimento fiscal (fl. 986/987), não havendo o
que se discutir neste ponto.
Isto posto, opino por se rejeitar as alegações preliminares, passando ao exame
do mérito.
Do mérito
Da falta comprovação da operação/causa dos pagamentos
Antes de examinar detidamente os pagamentos guerreados, convém examinar o
art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, que fundamentou o lançamento, e tem a
seguinte dicção (o grifo é meu):
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2°, do art. 74 da Lei n'8.383, de 1991.
§ 2° Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento
da referida importância.
§ 3° O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
É importante notar que o legislador utilizou o vocábulo "comprovada".
Segundo o Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva, comprovação tem
significação de aprovação plena, inteira, no sentido de confirmar integralmente
do que antes já tinha sido provado. Seria um reforço da prova para torná-la
irrefutável. Segundo o autor, "quando se comprova tem-se a confirmação
integral da prova anterior, que assim se robustece e se avoluma para acentuar
a veracidade da asserção sobre o fato arguido, ou a irrefutabilidade da prova
apresentada. Fatos comprovados, assim, devem ser fatos que se encaram como
integralmente demonstrados ou postos em evidência" 1 Já Houaiss apresenta
como sinônimos de comprovar as expressões atestar, corroborar, ratificar,
reafirmar e validar.
Conclui-se então que para afastar a hipótese de incidência insculpida no
dispositivo transcrito não basta que o contribuinte prove que houve o
pagamento a determinado título mediante a apresentação de recibos, notas-
fiscais ou da contabilidade, mas que apresente elementos que corroborem
cabalmente a operação ou causa inscrita nesses documentos. Deste modo, por
exemplo, não é a nota-fiscal ou contrato que atesta a prestação de serviços,
mas a demonstração de que o serviço foi efetivamente prestado. Esse tem sido o
entendimento também do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
a se conferir:
“A existência de meros recibos sem quaisquer descrições dos serviços
executados, da qualificação dos profissionais envolvidos, e, ainda, sem apoio
em quaisquer outros elementos de convicção não têm aptidão para comprovar
gastos. Trata-se, quando solitariamente apresentados, de elementos inábeis,
por não reunirem os requisitos formais e materiais apresentados
indispensáveis. A existência de cálculo do IR-Fonte descrito em seus corpos,
por si só não comprova o recolhimento, a retenção do respectivo tributos, e
nem mesmo lhes empresta um mínimo de validade. (1o CC/.1a Câmara/Acórdão
107-07497 em 28.01.2004. Publicado no DOU em 25.05.2004)
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à
legislação do imposto de renda, não basta comprovar que ela foi assumida e
que houve o desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o
dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo,
torna o pagamento devido. 1o CC. / 1a Câmara / Acórdão 101-92.706 em
09.06.1999 -Publicado no DOU em: 29.06.1999.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

Inadmissível a comprovação da prestação com base unicamente na mera
existência do contrato feito entre controladora e controlada, ou de anotações
constantes das faturas emitidas pela controladora, sem que se obtenha efetiva
prova da prestação, mormente quando a controlada, pretensa prestadora do
serviço, é domiciliada no exterior. CSRF - Primeira Turma / ACÓRDÃO
CSRF101-05.267 em 20.09.2005. Publicado no DOU em: 29.12.2006.
IRPJ - GLOSA DE DESPESAS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA – COMISSÕES
SOBRE VENDAS - CORREÇÃO MONETÁRIA COMPLEMENTAR IPC/BTNF -
A dedutibilidade de gastos escriturados pela pessoa jurídica a título de
"assistência e/ou consultoria técnica", se subordina à comprovação da efetiva
prestação dos serviços. 1o CC - Ac. 105-13.223 – 5a C. - Rel. Luis Gonzaga
Medeiros Nóbrega - DOU 11.09.2000
Não se pode atestar - como dedutível - uma despesa oriunda da prestação de
serviços de assessoria e de consultoria técnicas sem um mínimo de
detalhamento expresso do que fora contraprestado. Trabalho desse jaez não se
perfaz apenas com uma menção lacónica assentada em notas fiscais, em
recibos emitidos, acompanhados ou não de contratos próprios, dando conta de
que fora prestado um serviço genérico de assessoria ou de consultoria. É um
imperativo comprobatório de que os serviços técnicos se façam acompanhar de
contratos, propostas técnicas firmadas pelas partes, papéis de trabalhos
aplicáveis à espécie, planejamento de implantação, anteprojeto, relatórios
profissionais exaustivos e conclusivos com avaliação dos serviços pactuados e
dos resultados finais após expressão de testes ou de ensaios de consistência do
que fora implantado, entre outros (Acórdão 107-07940, de 23/02/05).”
Assim, para eximir-se do imposto cabe ao contribuinte o ônus de comprovar, de
forma efetiva e insofismável, a operação ou causa que justifique o pagamento.
Dentro dessas premissas examina-se individualmente os pagamentos realizados
pela impugnante.
Pagamentos para Lair Ferst
De fato não se verifica nos autos intimação específica para que a interessada
comprovasse a causa dos pagamentos de despesas de Lair Ferst. Entretanto,
não vejo nisto qualquer vício ao lançamento pois, primeiro, a lei não prevê a
exigência de intimação prévia do contribuinte e, segundo, porque neste ponto a
autuação ocorreu ao abrigo do art. 74 da Lei n° 8.383/91, que apenas exigem
que se demonstre a remuneração indireta do beneficiário elencados no
dispositivo.
Quanto à justificativa apresentada pela impugnante não vejo como acatá-la O
contrato apresentado, embora trazendo a denominação de "contrato de mútuo',
em nada se assemelha com a definição desse negócio jurídico encontrada no
art. 586 do Código Civil. O que o contrato demonstra (fls. 855/856) é que a
impugnante teria contratado o senhor Lair "na condição de consultor em
gestão de negócios" para "promover todas as atividades necessárias para o
desenvolvimento e prospecção de negócios para a MUTUARIA". Em momento
algum há previsão contratual de empréstimo de coisas fungíveis e
obrigatoriamente restituíveis que caracterizam o mútuo. Confira-se:
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

“CLÁUSULA 1° O MUTUANTE, na condição de consultor em gestão de
negócios, se empenhará em promover todas as atividades necessárias para o
desenvolvimento e prospecção de negócios para a MUTUÁRIA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O estabelecido na cláusula anterior não tem
caráter de exclusividade, não caracteriza vínculo empregatício, nem prestação
de serviços, não configurando ajuda de custo, salário, prêmio, beneficio ou
outra relação qualquer. Tal atividade será de auxílio em caráter única e
exclusiva pela afinidade familiar dos sócios da MUTUÁRIA e do MUTUANTE,
e destina-se exclusivamente ao fomento de novos negócios.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A MUTUÁRIA cederá ao MUTUANTE espaço em
seu escritório para o desenvolvimento de suas atividades sempre que
necessário, cedendo o espaço sem nenhum ónus para o mesmo, Poderá ceder,
ou conceder autorização ao MUTUANTE para a utilização de demais imóveis e
bens da empresa.
CLAUSULA 2"A MUTUARIA se obriga a fornecer os valores considerados
necessários para o custeio das atividades acima referidas, na medida em que,
de comum acordo forem consideradas indispensáveis ou oportunas.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica entendido como custeio as despesas tais como
passagens aéreas no Brasil e no exterior, locação de veículos no Brasil e no
exterior, alimentação, despesas com transporte, reprodução de documentos e
demais despesas que se fizerem necessárias, ou pactuadas, para o bom
andamento das atividades.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A MUTUÁRIA poderá fornecer cartão de crédito
em nome do MUTUANTE para pagamento das despesas referidas no caput
desta cláusula.
CLÁUSULA 3A MUTUÁRIA se obriga a manter assistência de saúde e seguro
de vida para o MUTUANTE e seus dependentes, no Brasil e no exterior.
PARAGRAFO UNICO. O pagamento de assistência de saúde e seguro de vida
não será considerado como pagamento de beneficio ao MUTUANTE.
CLAUSULA 4. O prazo de vigência deste Contrato é de 5 (cinco) anos a contar
desta data e será prorrogado automaticamente por igual período desde que não
haja manifestação expressa em contrário de uma das partes.
CLÁUSULA 5'Fica eleito o Foro desta cidade de Porto Alegre/RS, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as
dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.”
Note-se que até mesmo a contabilidade da impugnante já afastava a natureza
de mútuo alegada: diferentemente dos outros mútuos escriturados, não houve
contabilização dos valores respectivos em conta de ativo, como seria de se
esperar, mas diretamente em conta de despesas, o que evidencia que nunca
houve expectativa por parte da interessada na sua restituição, requisito
indispensável para existência do mútuo. Veja-se, por exemplo, o pagamento de
translado aéreo do senhor Lair, de Cancun, México, para Porto Alegre,
referido pela impugnante: a empresa de táxi aéreo emitiu três notas-fiscais
para cobrar o serviço, uma de R$64.000,00, emitida contra Lair, e duas outras,
no total de R$126.000,00, contra a impugnante. E, embora o caráter
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

estritamente pessoal dessas despesas, as duas notas fiscais foram lançadas à
conta contábil de despesas "Serviços de Terceiros — P1".
Dos pagamentos das despesas de viagens e estadias
Neste aspecto, a defesa da interessada funda-se no argumento de que as
despesas não pode ser comprovadas com documentos em razão da sua
apreensão na operação "Rodin", atestando porém que seriam efetivamente
relacionadas com a produção e comercialização dos serviços desenvolvidos
pela fiscalizada.
Como já examinado preliminarmente, o primeiro aspecto da defesa não merece
acolhida, já que os documentos apreendidos foram colocados à disposição da
interessada, fato salientado pela autoridade fiscal na própria intimação fiscal
que requereu a apresentação de esclarecimentos (fl. 345).
Em relação à assertiva de que "como tais despesas estão contabilizadas,
podemos afirmar que são despesas efetivamente relacionadas com a produção
e comercialização dos serviços prestados por esta empresa", como já dissemos
à guiza de introdução a mera apresentação dos comprovantes dos pagamentos
e da sua contabilização não são suficientes para, por si só, comprovar a causa
dos pagamentos respectivos. Caberia à impugnante, para afastar a exigência,
demonstrar quais os serviços prestados. No caso vertente, aliás, há nos
lançamentos contábeis e nos documentos correspondentes que atuam para
afastar a alegação da interessada, eis que evidenciam o pagamento de despesas
estritamente pessoais, sem qualquer relação com a manutenção da fonte
produtora. Veja-se, por exemplo:
- fl. 699, "Passagem aérea POA/FLN/POA — Beneficiado Lair Ferst (família)",
R$9.612,34. A nota-fiscal correspondente, fl. 418, relacionada Lair, a esposa e
os dois filhos como passageiros;
- fl. 699, "Passagens aérea família Lair FersC, R$3.852,34. A nota-fiscal indica
viagem de Lair com a esposa e os dois filhos, fl. 426;
Deste modo, não há como se entender que a causa desses pagamentos esteja
comprovada, não cabendo reparo ao lançamento neste ponto.
Neste ponto, acrescento ao voto trechos do relatório fiscal, para ressaltar a
correção do trabalho fiscal e o enquadramento legal da autuação:
6-Da remuneração indireta e dos pagamentos sem causa.
6.1- Remunerações indiretas.
Diversos documentos apreendidos nas buscas efetuadas na Rio Del Sur
mostram o poder de mando do Sr. Lair Antônio Ferst. Nas procurações
outorgadas, verifica-se a dimensão do poder que ele podia exercer em nome da
empresa.
Intimamos o Tabelionato de Notas de Porto Alegre o qual apresentou as
procurações mencionadas (fls. 565 a 582). Ali pode-se ver que o Sr Lair atuou
como procurador da fiscalizada no período de 15/06/2004 a 26/04/2005.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

Em contrapartida, despesas pessoais do Sr Lair eram pagas pela Rio Del Sur.
As fls. 387 a 433 do processo, anexamos intimação e cópias das notas fiscais da
empresa Planitur onde verificam-se passagens aéreas e estadias em hotéis
pagas pela fiscalizada em benefício do Sr Lair Ferst e/ou família e também em
benefício de pessoas estranhas ao quadro social.
Intimada (conforme termo de início de ação fiscal) a apresentar contratos de
prestação de serviços celebrados com terceiros, a fiscalizada nada apresentou
relativamente a estas pessoas estranhas ao quadro societário, limitando-se a
apresentar somente contratos de prestação de serviços com as seguintes
pessoas jurídicas: FATEC, Boucinhas e Campos Auditores Independentes e
Pollo e Trindade Consultores. Quanto ao pagamento de beneficies (passagens e
estadias) a estas pessoas estranhas ao quadro social da fiscalizada, trataremos
no item 6.2 abaixo.
Dando seguimento aos trabalhos, intimamos (fls. 343 a 347) para que a
fiscalizada comprovasse à necessidade dos gastos realizados com passagens e
estadias de maneira que ficasse demonstrado que os mesmos estavam ligados à
produção e comercialização dos serviços prestados pela mesma.
Em resposta, disse não poder juntar os comprovantes correspondentes porque
toda a documentação foi apreendida na operação "RODIN". Disse também
que, como tais despesas estão contabilizadas, pode afirmar que são despesas
efetivamente relacionadas com a produção e comercialização dos serviços
prestados por ela, Rio Del Sur.
Observação: a Justiça Federal (3a Vara Criminal de Santa Maria/RS)
disponibilizou em meio magnético (julho de 2006), conforme Termo de Entrega
às fls. 28 a 36 e 47 e 48) todos os documentos apreendidos durante a operação
"RODIN" que vieram a integrar os autos do processo 2007.71.02.004243-6.
“Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei n. 4.506, de 1964, art 47).
Parágrafo 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa
(Lei n.4.506, de 1964, art. 47, parágrafo 10).
Parágrafo 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei n. 4.506, de 1964,
art. 47, parágrafo 2°).”
...................................................................
Como a fiscalizada não comprovou a necessidade dos gastos com passagens
aéreas e estadias ficou caracterizado o descumprimento das disposições
contidas no artigo acima transcrito e, por consequência, tais valores passam a
integrar a remuneração (no caso indireta) do Sr Lair Ferst.
A empresa deixou de comprovar que os gastos em questão estão
intrinsicamente relacionados com a atividade por ela desenvolvida e à
manutenção da respectiva fonte produtora. Pela resposta apresentada, a
fiscalizada demonstra desconhecer que cabe a ela o ônus da prova, na medida
que os registros contábeis das despesas em questão
devem ser
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

obrigatoriamente comprovados por meio de documentação hábil. Em não
havendo comprovação, assumimos que tais gastos foram realizados por mera
liberalidade da fiscalizada, passando assim a constituir a remuneração indireta
dos beneficiários ligados (Sr Lair Ferst na qualidade de procurador) ou
pagamento sem causa, no caso dos beneficiários serem terceiras pessoas (item
6.2 adiante).
Além das passagens aéreas e estadias pagas ao Sr Lair Ferst (e/ou família),
detectamos, conforme pode-se ver nas cópias às fls. 357 a 386 do processo, o
pagamento de faturas de cartão de crédito (ITAÚ-MASTERCARD) onde o
titular é a pessoa de Lair Antônio Ferst. As faturas indicadas foram
apreendidas durante a operação RODIN.
Assim, também consideramos como remuneração indireta paga ao Sr. Lair
Ferst todas as despesas particulares do mesmo consubstanciadas nas faturas
do cartão de crédito apontado acima.
Os gastos realizados com o Sr Lair a título de passagens, estadias e cartão de
crédito, no período em que o mesmo atuou como procurador da fiscalizada,
configuram-se como remuneração indireta, ao passo que os gastos realizados,
no período não abrangido pela procuração, foram tratadoscomo pagamento
sem causa no item 6.2 abaixo.
As despesas com cartão de crédito e as despesas com viagens e estadias estão
contabilizadas nas seguintes contas contábeis: 2.1.02.004.031 -cartão de
crédito a pagar e - 3.1.01.003.221- Despesas de viagens e estadias.
Todas elas estão relacionadas em planilha anexa ao presente relatório. Como
tais gastos (passagens, estadias e cartão de crédito) deixaram de ser tributados
pela fonte pagadora, configurou-se infração às disposições contidas no artigo
74 da Lei 8.383/1991:
“Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I- a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o
caso, os respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até
a data do balanço:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e
seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica,
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea
precedente;
II- as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou
através da contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo
beneficiário fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição
ou cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores ou de terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
1o) A empresa identificará os beneficiários e adicionará aos respectivos
salários os valores a elas correspondentes.
2o) A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos
respectivos valores, exclusivamente na fonte, a alíquota de 35%.”
Isto posto, efetuamos o lançamento do IR exclusivo na fonte a alíquota de 35%
com o devido reajustamento da base de cálculo de acordo com as disposições
dos parágrafos 1o, 20 e 3o do art. 61 da Lei 8.981/95:
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
Parágrafo 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o parágrafo 20, do
art. 74 da Lei n.8.383 de 1991.
Parágrafo 2° Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
Parágrafo 3° O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto.”
Continuando com o voto da decisão recorrida:
Dos empréstimos para as sócias da empresa
Ao longo do ano de 2006 a interessada inúmeros pagamentos para as sócias
Rosana e Cenira (fl. 54/57), à título de empréstimos.
No caso da sócia Cenira, os pagamentos totalizam pouco mais de R$14 mil, dos
quais R$ 2,7 mil teriam sido devolvidos. Houve também um lançamento em
contrapartida a resultado de exercícios anteriores sem que tenha sido
especificada a causa. Já os pagamentos para Rosana a título de empréstimo
somam R$253.500,00, valor que teria sido integralmente devolvido até
27/12/06.
Tanto a empresa quanto as sócias foram intimadas a apresentar os contratos
referentes a esses empréstimos, demonstrando o efetivo pagamento dos valores
emprestados mediante cópia de cheques, extratos de contas correntes, etc.. Em
resposta, foi informado não existir contrato formal entre as partes e indicado os
cheques que teriam sido utilizados na concessão dos empréstimos, informando-
se que quando não houve emissão de cheques os pagamentos foram efetuados
mediante saque da conta corrente da empresa.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

Não foi apresentado qualquer documento para comprovar os empréstimos, e,
ainda que o mútuo não oneroso não exija a formalização de contrato, o fato é
que até aqui os empréstimos somente existem contabilmente.
Nesse ponto é importante notar que a ausência de documentação
comprobatória das operações invalida até mesmo a contabilização das
operações, conforme dispõe o art. 91, §1°, do Decreto-Lei n° 1.598/77, não
podendo ser oposta como prova em favor do contribuinte.
O fato de os pagamentos terem sido sacados à "boca" do caixa e as devoluções
dos empréstimos, de vultosos valores (R$100 mil), terem sido efetuados
mediante depósitos em dinheiro, se não são suficientes para isoladamente
descaracterizar os registros contábeis — e nisso tem razão a impugnante —
atuam para requerer com maior razão a integral comprovação das operações.
Assim, também aqui não vejo como se possa admitir que houve comprovação
dos empréstimos, devendo ser mantida a exigência.
Neste item, acrescento também ao voto trechos do relatório fiscal, para ressaltar a
correção do trabalho fiscal e o enquadramento legal da autuação:
Na contabilidade apresentada foi registrado que as sócias devolveram parte do
valor recebido a título de empréstimo, conforme consta da planilha acima
mencionada. Porém, ao verificarmos a conta corrente da fiscalizada (fls. 279 a
333) constatamos que tais devoluções foram, na realidade, realizadas, na sua
maioria, por depósitos em dinheiro, o que inviabiliza a identificação do real
depositante.
Além de todos este fatos relatados, constatamos, também, a inexistência de
documento que viesse a formalizar a operação de empréstimo, bem como
esclarecesse acerca das condições de pagamento e respectivas datas, juros
envolvidos, garantias, etc.
São condições indispensáveis para a consideração do mútuo: documentação
hábil, comprovação de sua necessidade e comprovação da efetividade dos
ingressos dos recursos. Os valores correspondentes à entrega e o ia recebimento
do empréstimo devem ser comprovados por meio de documentação apropriada
para tanto e com correspondência nas datas de entrega e recebimento dos
respectivos valores. Condições estas não atendidas levando-se em conta a
documentação apresentada.
Tendo em vista que, relativamente aos pagamentos (contabilizados como
empréstimos) tratados neste sub item, não ficaram comprovadas nem a operação
e nem a sua causa, tributamos os respectivos valores pagos pela Rio Del Sur às
sócias Rosana Cristina Ferst e Cenira Maria Ferst Ferreira de acordo com as
disposições contidas nos parágrafo 10, 20 e 3o do artigo 61 da Lei 8.981/95 já
transcrito neste relatório. Os pagamentos ora tributados constam da mesma
planilha onde estão sendo tributados os pagamentos tratados nos itens 6.1 e
6.2.1.
Continuando com o voto da decisão recorrida:
Pagamentos pela suposta prestação de serviços
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

Neste ponto, a autoridade entendeu que "em decorrência da não comprovação
(por parte da fiscalizada e das prestadoras de serviço) da efetividade da
prestação dos serviços em foco e de todo contexto narrado' não houve real
comprovação da causa dos pagamentos, que, em consequência, foram
lastreados em documentos fiscais inidôneos. Os pagamentos a que se refere a
autoridade são, resumidamente, os seguintes:

Intimada a comprovar o efetivo recebimento do serviço (fl. 90), a interessada
apenas apresentou informações genéricas acerca dos serviços prestados, sem
trazer qualquer prova concreta que pudesse corroborar a efetividade dessa
prestação, exceção feita aos contratos firmados com a Doctus Consultores e a
Pollo & Trindade Consultores Associados (fl. 81/86). As prestadoras também
foram intimadas a comprovar a realização dos serviços descritos nas
respectivas notas-fiscais, mas todas, à exceção da PLS Azevedo e da Trevisani,
limitaram-se a confirmar a execução dos serviços, sem apresentar evidências
concretas da sua execução. A PLS Azevedo nada informou, enquanto que a
Trevisani apresentou algumas lâminas de apresentação de economia tributária
que, no seu entender, respaldaria o pagamento efetuado.
Na impugnação também não se trouxe qualquer elemento que comprovasse a
real prestação dos serviços.
Assim, baseado nas premissas traçadas inicialmente sobre a comprovação dos
pagamentos, não há no caso em exame elementos que possam atestar que os
serviços descritos nas notas-fiscais e contratos foram de fato prestados. E é
importante notar que isto sequer ofereceria maiores dificuldades para a
interessada. Veja-se, por exemplo, no caso da Pollo e Trindade Consultores,
que alega ter realizado serviços de auditoria de procedimentos referente aos
exames para obtenção de carteira nacional de habilitação: não há papéis de
trabalho que demonstrem as auditorias ? Não restou nenhum relatório mensal
referido ? Ou então, no caso da Viga, que alegou receber os pagamentos contra
a apresentação de áudios e vídeos ? Porque não se apresentou os vídeos ? E
que dizer da Doctus, que fez referência a 25 relatórios mensais, mas que não se
trouxe um único relatório que fosse ?
O único elemento concreto a indicar uma possível prestação dos serviços é
aquele trazido pela Trevisani: uma apresentação de três "slides" propondo a
alteração no recolhimento do Imposto sobre Serviços, a partir do qual se
estimou uma economia tributária de R$417.496,69 entre de 2003 a 2008, base
para a cobrança de honorários de R$51,5 mil reais em 2004. Entretanto, essa
motivação não resiste ao próprio contrato apresentado vez que nele se pactua
uma remuneração de 8% sobre o "valor líquido e atualizado da redução dos
tributos", devidos contra apresentação das notas-fiscais e do "protocolo de
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

readequação da tributação" (que não foi apresentado). Ora, 8% de
R$417.496,69 é R$33.399,74 e não R$51,5 mil, montante efetivamente pago, de
modo que os documentos apresentados não fornecem um nexo seguro entre o
motivo alegado e o desembolso efetuado.
Desta forma, os autos evidenciam que a impugnante não há comprovação da
efetiva prestação de serviços, e, em decorrência, também não está comprovada
a operação ou causa dos pagamentos.
Devo destacar que consta no relatório fiscal (fls.664 a 676) o criterioso trabalho
efetivado pela Fiscalização, na realização de intimações junto às empresas, bem como da análise
das respostas, cuja constatação fora a de que não teria ficado comprovado a efetividade dos
serviços prestados por essas empresas, cumprindo-se ressaltar que tal detalhada constatação
fiscal sequer foi objeto de debate por parte da contribuinte, seja na impugnação ou no recurso
voluntário.
Continuando com o voto da decisão recorrida:
Da multa aplicada —150%
A dita qualificação da multa foi justificada da seguinte forma pela autoridade
fiscal:
“Considerando que os pagamentos efetuados pela fiscalizada foram realizados
sem a real comprovação de sua causa, mediante a utilização de notas-fiscais
inidóneas as quais descreviam serviços inexistentes com pleno conhecimento
por parte da contratante (fiscalizada) e contratadas, entendemos que o presente
lançamento deva se nortear, também, pelas disposições constantes do artigo 73
da Lei n° 4.502164 (CONLUIO)
[...]
Notabilizou-se, no presente caso, o "evidente intuito defraude " que
corresponde, segundo nosso entendimento, a uma conduta consciente no
sentido de suprimir ou reduzir tributo. Todos os elementos do dolo estão
presentes, quais sejam, a consciência da conduta, a consciência do resultado, a
consciência do nexo causal entre a conduta e o resultado, e a vontade de atuar
no sentido de provocar o resultado.”
Exsurge dessas assertivas que o fundamento fático para a exacerbação da
multa é a utilização, mediante conluio, de notas-fiscais falsas, visando a
supressão ou redução de tributos. Sobre isso a autoridade declinou, fls. 674,
que "Em decorrência da não comprovação (por parte da fiscalizada e das
prestadoras de serviço) da efetividade da prestação dos serviços em foco e de
todo contexto narrado neste relatório, entendemos que os pagamentos
efetuados foram realizados sem a real comprovação de sua causa e
conseqüentemente lastreados em documentos fiscais inidôneos".
Como a falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços não autoriza,
por si só, que se considere falso o documento fiscal apresentado, a
inidoneidade apontada só pode derivar do "contexto narrado", as investigações
da chamada Operação Rodin.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

Já aqui, então, verifica-se óbice à manutenção do agravamento da penalidade,
na medida que esse contexto foi extraído de relatórios da Polícia Federal (dos
quais não se trouxe cópias) e, principalmente, do recebimento da denúncia na
ação penal (aparentemente, uma minuta). Isto porque a jurisprudência
administrativa tem repelido os lançamentos fundados apenas em conclusões
emprestadas, conforme se pode verificar, por exemplo, nos seguintes julgados
do Conselho de Contribuintes:
“IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - PROVA EMPRESTADA - Não pode
prosperar a presunção de omissão de receita baseada, unicamente, em prova
emprestada pelo fisco estadual, não restando demonstrada sua ocorrência,
máxime quando a fiscalização procedeu ao lançamento mediante simples
menção ao auto lavrado na área estadual; o que se toma emprestado é aprova
e não o auto de infração estadual. Acórdão 106-10141 em 1210511998.
AUDITORIA DE PRODUÇÃO - PROVA EMPRESTADA DO FISCO
ESTADUAL - PRESUNÇÃO: A adoção pelo fisco federal de demonstrativos de
resumos de levantamentos feitos pelo fisco estadual poderá ser aceita desde que
complementada com provas do acerto das conclusões neles contidas. A
constatação de equívocos quantitativos no levantamento específico desautoriza
a utilização de resultado obtido a partir de percentual presumido de obtenção
de produto final. Constituindo-se, os demonstrativos fornecidos pelo fisco
estadual, em conclusões e não provas, não há que se falar em prova
emprestada. Ainda, não tendo se efetivada a necessária integração entre os
conceitos de circulação de mercadoria embasadores do ICMS, contidos nos
relatórios do fisco estadual, com os de receita tributada ou acréscimo
patrimonial, embasadores do imposto de renda, o lançamento carece de
fundamento legal. CSRF - Ia Turma /ACÓRDÃO CSRF101-03.259 em
19.03.2001. Publicado DOU: 30.10.2002.”
Essa, aliás, é a orientação adotada pela Fiscalização da Receita Federal em
seus manuais de procedimento. Confira-se:
“A jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuintes exige que a
fiscalização da Receita Federal coloque no processo, além do auto elaborado
por outro fisco, provas suficientes para sustentar o lançamento de oficio dos
tributos e contribuições federais. Atentar para o fato de que o que se deve
adotar é a prova que eventualmente já tenha sido produzida pelo outro órgão
de fiscalização e não, simplesmente, o resultado da autuação realizada.”
Também não se pode deixar de reconhecer que a impugnante tem razão quando
defende a provisoriedade das conclusões do inquérito policial, que precisam
ser confirmadas na ação penal. No caso, isto está concretamente demonstrado
na medida em que já no recebimento da denúncia houve exclusão de quatro
acusados da ação penal. Mas, principalmente, porque houve a extinção da
ação penal contra Eduardo Redlich João, proprietário da prestadora de serviço
de mesmo nome, cujos pagamentos originaram cerca de um terço da base de
cálculo da penalidade (vide fl. 880, destaques meus):
“Em verdade, o único indício de que Eduardo concorria para o desvio de
verbas públicas é a emissão de notas fiscais em valores significativos. Não há,
na investigação que embasou a denúncia, qualquer outro elemento (seja
decorrente das interceptações telemáticas e telefônicas, ou de documentos
apreendidos e depoimentos prestados) que corrobore as teses de que as notas
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

fiscais emitidas por Eduardo eram, de fato, falsas, e que serviam para justificar
pagamentos da Newmark e Rio Del Sur, na área de processamento de dados,
recebendo, para tanto, valores relativamente altos, inexistindo, contudo,
elementos concretos que demonstrem efetivamente o superfaturamento dos
serviços prestados e que as notas fornecidas em contraprestação pelos serviços
eram falsas e se destinavam a mascarar o repasse de recursos, pelas empresas
acima referidas, a terceiros beneficiados pelo esquema.
Desta forma, cotejando a peça acusatória e as provas colhidas durante a
investigação, concluo que inexistem elementos aptos a amparar a acusação.
Por conta disso, revejo meu entendimento anterior, e passo a entender que não
há justa causa para o prosseguimento da ação penal em relação ao denunciado
Eduardo Redlich João.”
No mínimo se estabelece dúvida razoável sobre a imputação de falsidade das
notas-fiscais, o que milita em favor da interessada por força do art. 112, inciso
II e IV, do Código Tributário Nacional.
Porém, mesmo que se admitisse que os fatos narrados são incontestes, nada
neles evidencia a prática de atos visando lesar o Fisco. Em uma única
passagem tal possibilidade é referida, sem mencionar a impugnante:
“[..] importante frisar que indícios constantes nos autos indicam a
possibilidade de que, para percepção dos valores, os dois dirigentes tenham
criado empresas titularizadas por laranjas, ambas contratadas pela Newmark
Tecnologias da Informação, Logistica e Marketing Ltda [...]
A propina seriam, assim, repassada por meio de tais empresas, cuja
propriedade, de fato, seria dos dirigentes do Detran, acima mencionados.
Em seguimento, as firmas individuais NT Pereira e P.L.S Azevedo, juntamente
com a Newmark Tecnologia e com Alfredo Pinto Telles (cunhado de Lair
Ferst), constituíram a Newmark Serviços da Inteligência e Informação Ltda.,
supostamente para evitar a tributação incidente sobre a "propina ", que a
partir de então dar-se-ia a título de "distribuição de lucros aos sócios ".

Assim, com base nos elementos trazidos ao processo administrativo, somente
por suposição se poderia concluir que também aqui as notas-fiscais emitidas
não só pela NT Pereira e PLS Azevedo mas também por outras seis empresas
(93% do valor total) —entre elas a pertencente a Eduardo Redlich João,
excluída da ação penal - tiveram por objetivo a supressão ou redução de
tributo.
Por fim, deve-se atentar para a qualificadora escolhida pela autoridade para
fundamentar a majoração da penalidade: o conluio. No plano tributário,
conluio não é aquele dado pela semântica, pela definição corrente do vocábulo,
mas adquire sentido estrito, informado no art. 73 da Lei n° 4.502/64:

“Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

Ou seja, sob o enfoque tributário conluio é ajuste doloso visando sonegação
(art. 71) ou fraude (art. 72).
No caso vertente não há dúvidas que os fatos narrados apontam para a
existência de um ajuste, de um conluio para lesar o Estado, pela via da fraude à
lei de licitações (e aqui é importante registrar, não se está fazendo qualquer
juízo em relação a isso). Entretanto, não há evidências que a interessada tenha
também agido dolosamente. para sonegar ou para fraudar o Fisco,
pressupostos para a existência do conluio tributário. O dolo não pode ser
presumido, mas deve ser provado, entendimento recorrente também do
Conselho de Contribuintes:

“MULTA QUALIFICADA DE 150% — LEI 9430196, ART. 44, 11—
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO — A hipótese prevista no
art. 44, II, da Lei 9430196, deve ser interpretada restritivamente, e aplicada
somente nos casos de evidente intuito fraude em que tenha sido tipificada a
ação em um dos institutos dos artigos 71 a 73 da Lei4502194, e desde que
lenha ficado demonstrado pela fiscalização que o contribuinte agiu
dolosamente. CSRF101-05-482, 19 de junho de 2006
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - MULTA QUALIFICADA - O lançamento
de multa qualificada exige a prova inconteste de que o contribuinte agiu de
forma a demonstrar que quis os resultados caracterizados pelo art. 72 da Lei n°
4.502164 como sendo fraude, ou mesmo que assumiu o risco de produzi-los.
Não existe fraude em tese. Recurso parcialmente provido. 1' Conselho de
Contribuintes/ 4a. Câmara/ ACÓRDÃO 104-21.971 em 19.10.2006. Publicado
no DOU em: 03.10.2007.
[...]

Nem mesmo a aceitação da suspeita de que as notas-fiscais (todas, não só da
PLS Azevedo e NT Pereira) visaram apenas encobrir pagamento de "propinas"
para agentes públicos permitiria a manutenção da penalidade. Primeiro,
porque não se haveria mais que falar em causa não comprovada e, segundo,
tendo a interessada optado pelo lucro presumido, o tributo suprimido deveria
ser exigido da pessoa física beneficiada pela vantagem indevida. No caso nem
mesmo foi indicado qual o tributo e montante suprimido ou reduzido (e não se
deve confundir com a exigência formulada nos autos de infração, eis que essa
decorre de fato superveniente, a falta de comprovação da causa dos
pagamentos, mediante inversão do ônus da prova).
Desta forma, não há nos autos do processo administrativo comprovação de que
as notas-fiscais de prestação de serviço sejam falsas e que a interessada tenha
agido dolosamente para deixar de pagar tributos, mediante a prática do
conluio previsto no art. 73 da Lei n° 4.502/64.
Procede, assim, a reclamação da impugnante neste aspecto do lançamento.

Dos juros e da multa de mora
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.014513/2008-37

A irresignação da impugnante, neste ponto, ancora-se no suposto caráter
desproporcional, abusivo e desarrazoado dos juros e da multa exigidos, e tem
como suporte ementas de dois acórdãos judiciais que manejam a tese da
vedação constitucional ao confisco.
Ocorre que a exigência dos juros de mora e das multas aplicadas decorrem da
lei, não detendo o órgão administrativo competência para afastar a sua
aplicação sob o argumento de suposta inconstitucionalidade, apreciação que a
teor da Carta Constitucional invocada compete exclusivamente ao Poder
Judiciário. Trata-se de questão já pacificada no contencioso administrativo-
tributário, conforme evidenciam as seguintes súmulas do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda:

“Súmula 1' CC n° 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula 2° CC n'2. - O Segundo Conselho de Contribuintes não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.”
A vista disso, deixo de acolher o pedido da impugnante.

Conclusão
A vista do exposto, voto pela procedência parcial do lançamento, propondo-se
a redução do percentual da multa de 150% para 75 %.
Conclusão
É o voto, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, quanto ao mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1191
DF CARF MF
Original